Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712253-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. EMBARGADO: DIOGO PENHA SOARES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. (ID no 34914136) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento a apelação da embargante (ID no 34539671). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO